Tribunal: STJ
Processo: 2020163-93.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094641 - SP (2025/0427368-6)
RELATORA
:
MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
:
MM TURISMO & VIAGENS S.A
ADVOGADO
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE CAMPINAS
ADVOGADOS
:
ANDRE DE SOUZA MAFRA - SP431992
ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO - AL010342
ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO - SP477498
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília, 25 de maio de 2026.
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA57100700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2026 19:24:01
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 6f4a246c-5e3a-473e-9813-38b0dba866b4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094641 - SP(2025/0427368-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MM TURISMO & VIAGENS S.A
ADVOGADO
: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
ADVOGADOS
: ANDRE DE SOUZA MAFRA - SP431992
ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO - AL010342
ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO - SP477498
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
.
DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por MM TURISMO & VIAGENS

S/A
contra decisão monocrática, proferida pelo Excelentíssimo Ministro Herman Benjamin,
Presidente desta Corte, mediante a qual o Agravo em Recurso Especial não foi
conhecido, nos termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ,
em razão da ausência de impugnação específica do fundamento da decisão que
inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls.
).
145/146e
Sustenta a Agravante, em síntese, que:

(...) O não conhecimento de referido recurso sob o fundamento do art. 932,
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta
art. 253,
Corte, deixa de observar a própria orientação ostensivamente exarada por
esta corte no sentido de ser necessária a centralização dos atos constritivos
ao juízo recuperacional, pondo em risco procedimento de Recuperação
Documento eletrônico VDA56116115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: c71992de-991d-4bfe-a5ab-706355857dd5

enfrentado pela Ré contando com milhares de credores. Veja-se, assim,
que há manifesta contrariedade à jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), o que fora devidamente levantado e questionado
com o recurso que sequer foi conhecido.
Veja-se que constou do Recurso negado, inclusive, a demonstração das
violações que se alega terem ocorrido. O artigo 6o, § 7o-B, da
(com redação dada pela
) prevê que: "O
Lei 11.101/2005
Lei14.112/2020
disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às
execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da
recuperação judicial para determinara substituição dos atos de constrição
que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade
empresarial até o encerramento da recuperação judicial. (grifo nosso)".
Além da violação jurisprudencial, a decisão agravada causa grave prejuízo
ao Agravante, pois pressupõe o seguimento de processo executório que
flagrantemente contrário ao procedimento de Recuperação Judicial ao qual
se submete a Agravante no momento. A demora na correção desse
equívoco acarreta risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora), justificando plenamente o reexame imediato da
questão.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
152/157e
Transcorreu,
, o prazo do
para
in albis
MUNICÍPIO DE CAMPINAS
impugnação (certidão de fl. 190e).
Não exercido o juízo de retratação (fl.192e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 199e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão à Agravante.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de
direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de
forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da
matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do
efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo
do contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III, do
do Código de Processo Civil de 2015,
Súmula n. 182/STJ,
art. 932,
prevê expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
No caso sob exame, o Recurso Especial restou inadmitido com base na
aplicação da
segundo a qual "não se conhece do recurso especial
Súmula n. 83/STJ
Documento eletrônico VDA56116115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: c71992de-991d-4bfe-a5ab-706355857dd5

pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida" (fls.
).
101/102e
Entretanto, as razões do Agravo limitam-se a afirmar a inaplicabilidade do
enunciado sumular n. 83 desta Corte, para os recursos interpostos pela alínea
do
a
permissivo constitucional e a sustentar, de forma genérica, que a matéria não se
encontra pacificada nesta Corte e que a orientação desta Corte não se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida (fls.
), não satisfazendo a exigência de
105/110e
impugnação específica da decisão agravada, porquanto não demonstrado que o
entendimento não está pacificado no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que os
precedentes utilizados não se aplicariam ao caso sob exame.
Assim, ausente requisito de regularidade formal, impõe-se o não
conhecimento do recurso.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. APLICAÇÃO
DA
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ.
SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal Regional, seguindo
precedente do STJ (
, consignou que "os candidatos
REsp 1.238.344/MG)
aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente
efetivadas, não tem direito à indenização". Portanto, o decisum atacado está
em sintonia com o entendimento desta Corte, não havendo dúvida de que o
enunciado da Súmula 83 do STJ foi corretamente aplicado pela Corte de
Apelação e defeituosamente combatido pelo Agravo em Recurso Especial
interposto pela parte ora agravante.
2. O agravante não trouxe precedentes atuais do Superior Tribunal de
Justiça que refutassem a fundamentação apresentada pela Corte de origem,
o que é imprescindível quando se deseja atacar a aplicação da Súmula 83
do STJ.
3. A jurisprudência do STJ aplica sua Súmula 182 ao Agravo em Recurso
Especial que não refuta, de maneira específica, os fundamentos da decisão
de admissibilidade proferida pelo Tribunal a quo, bem como ao Agravo
Interno que combate de maneira deficiente a decisão monocrática proferida
com base no
do CPC.
art. 932
4. Ademais, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou no
julgamento dos
ser necessária a impugnação
EAREsp 746.775/PR
específica de todos os fundamentos da decisão denegatória do Recurso
Especial, sob pena de não conhecimento.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.506.664/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
182/STJ.
DESPROVIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial
Documento eletrônico VDA56116115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: c71992de-991d-4bfe-a5ab-706355857dd5

na origem, especificamente em relação à
e à divergência
Súmula 83/STJ
não comprovada. Por conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182
do STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso especial
inadmitido, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a
negativa de admissão daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial,
pois, convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de
inovar a justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à
preclusão consumativa.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, embora autônomos, impede o conhecimento
do respectivo agravo consoante preceituam os arts.
253, I, do RISTJ e 932, III, do
e a Súmula 182 do STJ, aplicável
CPC/2015
por analogia.
5. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial; correta, portanto, a incidência na espécie do enunciado
da Súmula 182 do STJ.
6. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do
STJ, deve a parte recorrente apresentar acórdãos deste Tribunal
contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo
entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da do
Tribunal a quo ou que não se encontra pacificada.
Pode ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso
tratado nos autos, o que não ocorreu na espécie.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.272.690/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
4/4/2023.

Impende destacar que o entendimento consolidado na Súmula n. 83/STJ
alcança também os recursos interpostos com fundamento na alínea a do inciso III do
da Constituição da República, porquanto a aludida divergência diz respeito à
art. 105
interpretação de lei federal (
: AgRg no
1a T., Rel. Min. Sérgio
v.g.
AREsp n. 322.523/RJ,
Kukina, DJe de 11.10.2013; e AgRg no
2a T., Rel. Min.
REsp n. 1.452.950/PE,
Humberto Martins, DJe de 26.08.2014).
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Documento eletrônico VDA56116115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: c71992de-991d-4bfe-a5ab-706355857dd5

Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA56116115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: c71992de-991d-4bfe-a5ab-706355857dd5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.094.641 / SP
Número Registro: 2025/0427368-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10460906120248260114 20201639320258260000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MM TURISMO & VIAGENS S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103997
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADOR : ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO - SP477498
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MM TURISMO & VIAGENS S.A
ADVOGADO
: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
ADVOGADOS : ANDRE DE SOUZA MAFRA - SP431992
ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO - AL010342
ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO - SP477498
TERMO
Documento eletrônico VDA57078890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:57:06
Código de Controle do Documento: efc1e75b-08e8-417b-baea-2d78e1a31ffa

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:57:06
Código de Controle do Documento: efc1e75b-08e8-417b-baea-2d78e1a31ffa